Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de requerimento de antecipação de tutela recursal, apresentado no bojo das razões de apelação. Na origem, trata-se de ação de Consignação em Pagamento, proposta por Fernando Simão de Oliveira filho em desfavor de Condomínio do Complexo Ilhas do Lago, extinta ao fundamento de que a pretensão autoral viola a coisa julgada. Em suas razões recursais, o Apelante alega não ter sido intimado para sanar o vício, conforme prevê o art. 317 do Código de Processo Civil. É a suma dos fatos. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §3o, inciso II, aprecio o pedido de antecipação de tutela recursal. De plano, sobreleva o fato de que o vício que fundamentou a extinção do feito não se mostra passível de correção, de modo que não se vislumbra o requisito da verossimilhança da alegação. Desse modo, ausente os requisitos legais para a antecipação de tutela recursal, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator